Tribunal: TJDFT
Processo: 0728621-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO. HONORÁRIOS PERICIAIS. FIXAÇÃO. CRITÉRIOS. RAZOABILIDADE RESPEITADA. MANUTENÇÃO DO VALOR.
1. O arbitramento dos honorários periciais tem como balizas o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, o tempo exigido para sua realização, inclusive as possíveis indagações posteriores à apresentação do laudo, bem como a importância para o deslinde da demanda.
2. Mostrando-se o valor adequado, proporcional e razoável para remunerar o trabalho do perito, não há que se falar em redução da quantia.
3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno julgado prejudicado.